Tribunal: STF
Processo: HC 246408
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de José Vilmario Acioly Wanderley, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 858.672/AL, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes referentes à comercialização de combustível fora das especificações da Agência Nacional de Petróleo, tipificados no art. 3º, XI, da Lei n. 9.847/1999; art. 21, X e art. 22, XIII, da Resolução da Agência Nacional do Petróleo n. 41/2013, bem como arts. 6º, III, 14, 18, § 6º, II e 39, V, todos do Código de Defesa do Consumidor. 



    Neste writ, a defesa sustenta o impetrante ausência de justa causa para a ação penal, porque o réu não tem culpabilidade por fato fortuito em que a substância química apresentou ponto de fulgor menor que o limite regulamentar, abaixo de ínfimos 0,5º C.



    Em resumo, defende que a suposta conduta praticada não foi desejada, sequer havendo elementos para esse sentido, afastando, assim, um possível enquadramento do elemento subjetivo do tipo, que pela figura penal denunciada, seria o dolo. Portanto, não houve desejo, ação voluntária ou consciente de querer burlar o regular funcionamento da bomba de combustível, para oferecer combustível com ponto de fulgor menor, pois tal fato foge das possibilidades fáticas do réu. 



    Sustenta, ainda, ser o paciente de conduta ilibada, com 75 anos de idade, e que possui há mais de 20 (vinte) anos a propriedade da pessoa jurídica a qual ele representa, sem constar mácula durante todo esse período. Pontua, ainda, que a falha do equipamento já foi devidamente sancionada na seara administrativa 



    Requer, assim, a concessão liminar da ordem, com o fim de trancar a Ação Penal n. 0800017-16.2023.8.02.0050, por ausência de justa causa, até o julgamento de mérito deste writ.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido”. (edoc. 9, p. 57) 



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, na decisão mantida pelo acórdão, destacou o seguinte:  



    “In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ. 



    O Tribunal local afastou a alegação de falta de justa causa aos seguintes termos (fls. 623/624):



    [...] Sem maiores delongas, muito embora o impetrante tenha alegado que a situação decorreu de um problema técnico da máquina, observo que o habeas corpus não é o meio adequado para a análise da tese de atipicidade do fato por ausência do elemento subjetivo da conduta, por demandar, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    17. No mesmo sentido, segundo parecer da Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 339/343, inexiste flagrante ilegalidade que possa evidenciar a necessidade de conceder o excepcional trancamento da ação penal, visto que as provas préconstituídas não são suficientes para assegurar, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta apurada na origem, consistente em crime contra a ordem econômica. 



    18. Portanto, tendo em vista que a tese da defesa não foi demonstrada de forma incontroversa, não há de se falar em trancamento prematuro do exercício da ação penal, devendo a questão ser melhor analisada durante a instrução processual, que nem sequer teve início.



    No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, destaque-se que a providência perseguida somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (AgRg no RHC n. 122.377/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/9/2020). 



    As questões de ordem probatória, nessa fase de recebimento da denúncia, são analisadas sob o filtro da justa causa. E, nesse ponto, o habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta de justa causa (ausência de suporte probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi. Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ (HC n. 412.093/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/10/2017). 



    No presente caso, a Corte estadual faz menção que as provas pré-constituídas não são suficientes para assegurar, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta apurada na origem, consistente em crime contra a ordem econômica, e que o problema decorreu de uma simples falha técnica da bomba, o revolvimento desse entendimento esbarra na via eleita”. (edoc. 2, p. 29) 



    Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).  



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Além disso, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente